Tribunal: TJSP
Processo: 2044727-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Patente
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Alegada violação de patente. Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora agravante. Inconformismo. Não acolhimento. Na hipótese, inexistem, ainda, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, notadamente pelo fato de o feito ainda carecer de maior dilação probatória. Ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo

Ementa:
Agravo de instrumento. Alegada violação de patente. Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora agravante. Inconformismo. Não acolhimento. Na hipótese, inexistem, ainda, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, notadamente pelo fato de o feito ainda carecer de maior dilação probatória. Ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil. Questão que exige profunda análise e contraditório, o que se contrapõe à cognição superficial do agravo. Concessão da tutela que se mostra precipitada nessa fase processual. Entretanto, deve a agravada manter todos os seus registros contábeis, financeiros e fiscais, inclusive notas fiscais, para preservação de provas no caso de eventual condenação, sob pena de multa diária. Agravo provido em parte.